Tribunal: STF
Processo: AI 219375
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2.
 "Quaestio
juris" limitada ao conteúdo da decisão do relator, no STJ, que relevou

a
deserção, determinando, apenas, que, na origem, se examinassem os
demais pressupostos à admissibilidade do recurso especial. Natureza
Infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.